Tribunal: TJDFT
Processo: 0741360-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. EXCESSO DE QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão interlocutória agravada, que determinou o desconto da obrigação alimentar diretamente em folha de pagamento, diante da alegação de que os alimentos já são prestados in natura e de que há excesso no valor do crédito.
2. A alteração do valor dos alimentos não pode ser objeto de exame no curso da presente fase de cumprimento de sentença originária de ação de alimentos ajuizada pelo recorrido. 2.1. Com efeito, esse direito formativo constitutivo negativo deve ser exercido por meio da respectiva ação de revisão.
3. No caso em exame, o acordo homologado judicialmente prevê o depósito mensal dos alimentos em conta poupança em nome do adolescente, com prestação de contas entre os genitores, não sendo suficiente a alegação genérica de cumprimento da obrigação para afastar a legítima pretensão ao crédito exercida pelo credor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.